Tribunal: TJSP
Processo: 9000384-16.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 1998 a 2002 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 1998 a 2002 - Serviços bancários – Taxatividade da Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela instituição bancária contribuinte – STF / RE 1.111.234/PR – Tema 132/STJ – Autuação genérica sobre parte dos serviços – Necessidade de manter a correlação dos serviços congêneres prestados à tipificação fiscal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000384-16.2009.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
2
Voto 22072
Apelação no 9000384-16.2009.8.26.0090
Apelante:
Banco do Brasil S/A.
Apelado:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS
Exercícios de 1998 a 2002 - Serviços bancários Taxatividade da
Lista Anexa à LC no 56/87 - Interpretação extensiva para adequar a
hipótese de incidência tributária à nomenclatura adotada pela
instituição bancária contribuinte STF / RE 1.111.234/PR Tema
132/STJ
Autuação genérica sobre parte dos serviços

Necessidade de manter a correlação dos serviços congêneres
prestados à tipificação fiscal Recurso parcialmente provido.
Apelação contra sentença que rejeitou os embargos e
determinou o prosseguimento da execução fiscal sobre serviços bancários
relativos a fornecimento de segunda via, lançamento de extratos, talão de
cheque, emissão de cartão magnético, consulta em terminal, cobrança,
protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de título, manutenção de
título vencido, administração de bens e negócios em geral, outros serviços e
datilografia, estenog., expediente, secretaria em geral e congênere dos
exercícios de 1998 a 2002, com condenação do embargante nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da execução1. Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência
da prescrição extintiva, nulidade da CDA e a inexigibilidade da cobrança por
se tratar de atividade sujeita ao IOF e não ao ISS.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido
em que a Municipalidade sustenta a inocorrência da prescrição, a validade da
CDA, bem como, a possibilidade de interpretação extensiva dos serviços
bancários da lista anexa â Lei Complementar no 56/87.
1 Valor da execução: R$ 20.356,44, em janeiro de 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
3
Relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente,
verifica-se
que
a
execução
foi
tempestivamente ajuizada a 30/01/2004, com determinação da citação na
mesma data, sobrevindo a expedição da carta de citação tão somente em
12/05/2008, sem que a demora possa ser imputada à Municipalidade, o que
afasta o reconhecimento da prescrição.
A instituição financeira está sujeita à tributação por
obrigação de fazer na prestação do serviço fim, de qualquer natureza (ISSQN
art. 155, III, da CF) e em razão de operação financeira, creditícia, cambiária,
securitária ou de títulos e valores mobiliários (IOF art. 153, V, da CF),
conforme a natureza das receitas auferidas, cuja atividade principal ou
acessória seja a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de
propriedade de terceiros (Lei no 4.595/64, art. 7o).
Já o caráter taxativo da Lista Anexa ao Decreto-lei no
406/68 e da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003 admite
interpretação extensiva, item por item, como já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS
-
LISTA
DE
SERVIÇOS
-
TAXATIVIDADE
-
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para
efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
4
existentes apresentados com outra nomenclatura, o
emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08 (REsp 1111234/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009,
DJe 08/10/2009).
E mais, aplica-se o entendimento cristalizado na Súmula
424, do STJ, no sentido que a interpretação extensiva deve se limitar à norma:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
Cuidando-se de ato vinculado, a autoridade fiscal tem o
dever de indicar, com exatidão, todos os elementos integrantes dos serviços
bancários, de modo a conferir validade e eficácia ao lançamento ou ao auto
de infração, dadas as inúmeras atividades desenvolvidas pelas instituições
financeiras e bem assim possibilitar que o contribuinte exerça o seu legítimo
direito de defesa.
Dessa forma, se o título da modalidade do serviço
prestado consta da lista anexa à norma, a simples menção dos itens é
suficiente para tipificar a incidência do imposto. Mas se a nomenclatura for
genérica ou diversa, prevalece o princípio da legalidade com presunção de
certeza quanto aos fatos geradores do tributo, devendo, portanto, a autoridade
indicar a hipótese legal de incidência, com especificação dos serviços
prestados, correspondentes aos itens da lista anexa à LC n. 56/1987, de
acordo com as modalidades dos serviços efetivamente prestados pelas
instituições financeiras e, portanto, sujeitos ao imposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
5
95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros,
inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos,
fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços
correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os
serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central);
96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques
administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de
pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer
meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais
eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do
estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres;
fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas;
emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a
instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e
teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);
Assim, sem que seja possível a tributação sobre
administração de bens e negócios em geral, outros serviços e datilografia,
estenog., expediente, secretaria em geral e congênere, conforme consta das
CDA ́s referentes aos autos de infração nos 064085558-9, 06408584-8 e
06408585-6, denotando o caráter genérico, a comprometer a liquidez e
certeza do título e invalidar a cobrança.
No entanto, exigível a cobrança pelos serviços talão de
cheque, emissão de cartão magnético, consulta em terminal, cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
6
protesto de títulos, sustação de protesto, devolução de título, manutenção de
título vencido, conforme CDA ́S relativas aos autos de infração nos
06408586-4, 06408603-8 e 06408605-4, porque em consonância com a lista
anexa, não vingando a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa,
porquanto atendidos os pressupostos do art. 202 do CTN e do §5o do art. 2o
da Lei 6.830/80, a conferir força executiva à cártula, de modo que o aspecto
meramente formal do ato não pode prevalecer em detrimento do seu conteúdo
e eficácia, pois só atos nulos devem ser declarados de ofício, caso não
alcançada a finalidade precípua - pas de nullité sans grief (CPC, art. 283,
parágrafo único), em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
processuais (cfr. “Teoria Geral do Processo”, Antonio Carlos de Araujo
Cintra, Ada Pelegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, 2a Ed. RT, pág.
308). Ademais, o título traz exata tipificação legal em que se funda a exação,
assim como a forma de atualização e cálculos dos juros, não se vislumbrando
qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
acolher parcialmente os embargos e extinguir a execução fiscal quanto as
CDA ́s referentes aos autos de infração nos 064085558-9, 06408584-8 e
06408585-6, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, devendo as partes
ratear por igual o pagamento das custas e despesas processuais, arcando a
apelante com os honorários advocatícios devidos ao Patrono da apelada, em
15% sobre o crédito remanescente e a apelada os honorários do Patrono da
apelante, em 15% sobre o valor do crédito extinto (CPC, art. 86).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000384-16.2009.8.26.0090 -Voto no
7